Tribunal: TJDFT
Processo: 0704353-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704353-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZAMBIA RUFINO DE OLIVEIRA TRAVASSOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF, a qual indeferiu a tutela de urgência ante a ausência de probabilidade do direito alegado. Em suas alegações, a agravante sustenta que a decisão de primeiro grau desconsiderou a hipossuficiência da agravante e adotou uma interpretação restritiva da legislação, que não encontra respaldo na jurisprudência consolidada sobre o tema. Alega que a probabilidade do direito consiste no seu direito ao reequilíbrio contratual decorrente diretamente da Lei no 14.181/2021, que visa assegurar mecanismos para a repactuação de dívidas de consumidores superendividados e que há perigo de dano irreparável no sentido de que a continuidade dos descontos indevidos impede a agravante de arcar com despesas essenciais, como moradia, alimentação e medicamentos, agravando sua situação de vulnerabilidade. Aduz que a conduta do banco agravado viola o princípio da boa-fé objetiva, ao manter os descontos sem oferecer alternativas viáveis de renegociação. Requer a concessão de tutela antecipada para suspender imediatamente os descontos indevidos efetuados pela agravada na conta salário da agravante, a fim de garantir seu mínimo existencial; e, no mérito, a confirmação da tutela antecipada e a reforma integral da decisão recorrida com a determinação da restituição dos valores já debitados indevidamente, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais; o reconhecimento da possibilidade de repactuação dos débitos da agravante, nos termos da Lei no 14.181/2021, incluindo contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento e a declaração de nulidade de cláusulas contratuais que permitam a retenção compulsória de valores em conta salário sem a anuência expressa da agravante. A parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (ID. 221023948). É o relato do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, se trata de agravo de instrumento oriundo da ação ajuizada por Zambia Rufino de Oliveira Travassos contra o BRB Banco de Brasília S/A e Cartão BRB S/A, visando a suspensão de descontos indevidos em sua conta salário. A agravante pleiteia a aplicação da Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) para repactuação de dívidas, alegando que os descontos comprometem integralmente sua renda, impossibilitando-a de custear despesas essenciais. O Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF indeferiu o pedido de tutela de urgência, em razão da ausência de documentação suficiente para comprovar sua condição de endividamento e que os contratos consignados não poderiam ter revogação da autorização dos respectivos descontos nas folhas de pagamento da requerente. A agravante alega que a probabilidade do direito consiste no seu direito ao reequilíbrio contratual decorrente diretamente da Lei no 14.181/2021, a qual visa assegurar mecanismos para a repactuação de dívidas de consumidores superendividados; defende que há perigo de dano irreparável no sentido de que a continuidade dos descontos indevidos impede a agravante de arcar com despesas essenciais, como moradia, alimentação e medicamentos, agravando sua situação de vulnerabilidade. Requer a concessão de tutela antecipada para suspender imediatamente os descontos indevidos efetuados pela agravada na conta salário da agravante, a fim de garantir seu mínimo existencial Em uma análise perfunctória que o momento oportuniza, não se vislumbra os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Verifica-se dos documentos anexados aos autos, em que confirmam o recebimento da notificação para cancelamento de débitos automáticos pelo banco agravado, que este acatou a revogação em questão e procedeu às alterações solicitadas (ID. 68585656). De acordo com a Resolução BACEN 4.790/2020, o consumidor tem o direito de requerer o cancelamento da autorização de débitos automáticos, desde que siga os meios de solicitação indicados pela norma. O cancelamento deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na falta dessa definição, a partir da data do recebimento do pedido pela instituição financeira. Além disso, as instituições financeiras são obrigadas a acatar as solicitações de cancelamento, desde que não estejam relacionadas a obrigações de crédito contratadas com a própria instituição.A Resolução CMN n. 5.058/2022 prevê a possibilidade de utilização dos recursos creditados em conta-salário para liquidação ou amortização de parcelas de operações de crédito. Dessa forma, observa-se que, na forma da regulamentação prevista para o procedimento da portabilidade de salário de âmbito infralegal, bem assim da jurisprudência desta Corte, ainda nos casos em que admitida, não se encontraria necessariamente a consumidora dispensada do pagamento dos descontos relativos às operações de crédito – respeitados o mínimo existencial, debate que foge ao escopo proposto no presente agravo de instrumento. Nesse sentido: [...] A Resolução CMN 5058/22 em seu arts. 7° e 8°, caput, assegura a portabilidade salarial, do valor creditado na conta salário para uma outra conta de depósito, admitido os descontos relativos, exclusivamente, às parcelas de operações de crédito, como o caso em debate. (Acórdão 1883297, 07109488220238070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 9/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] A Resolução CMN n. 5.058/2022 prevê a possibilidade de utilização dos recursos creditados em conta-salário para liquidação ou amortização de parcelas de operações de crédito. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1814234, 07436144220238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 11/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A despeito das alegações da agravante quanto aos descontos promovidos pelo Banco agravado prejudicarem sua subsistência e de sua família, observa-se nos autos a necessidade de se aprofundar na dinâmica dos fatos, de modo que, por ocasião de apreciação de pedido em sede de antecipação de tutela, a suspensão dos descontos na conta bancária da agravante referentes a eventuais contratos que não foram devidamente comprovados nos autos se mostra temerária. Nesse quadro, em uma análise perfunctória, apropriada ao momento processual, não evidencio a probabilidade do direito. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. P. I. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital